Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022769-83.2017.8.11.0041
RECORRENTE: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Com efeito, o pagamento está desacompanhado da respectiva RGU, o que impossibilita a conferencia do pagamento, consoante a certidão de id. 114806986:
Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o comprovante de pagamento bancário apresentado não está acompanhado da respectiva RGU, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento recursal.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para que sane o equívoco no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça